Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716183-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Direcional Engenharia S/A e Outros em face da r. decisão (ID 97307341, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença movida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, deferiu tutela de urgência para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da área objeto da demanda e determinar o bloqueio da matrícula do imóvel disputado. Alegam a prevenção da e. Desembargadora Simone Lucindo, da eg 1a Turma Cível, para julgamento do presente recurso. Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional em razão de o d. Juízo a quo não ter se manifestado sobre aspectos deduzidos em contestação e nos embargos de declaração opostos. Questionam o fato de áreas não ocupadas pelos assistidos da Autora terem sido indevidamente atingidas pela r. decisão agravada, especialmente pelo bloqueio da matrícula do imóvel envolvido na demanda. Requerem a antecipação a tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada em relação às áreas que relaciona. É o relatório. Decido. Quanto à alegação de prevenção da e. Desembargador Simone Lucindo, da eg. 1a Turma Cível, nada a prover no momento. Conforme se extrai da r. decisão prolatada pelo e. Desembargador Fábio Eduardo Marques, nos autos de outro agravo de instrumento interposto em face da mesma decisão (AI no 0728421-55.2021.8.07.0000), a questão é objeto de Conflito de Competência n.o 0735596-03.2021.8.07.0000. No citado conflito restou designado o Desembargador Fábio Eduardo Marques e, portanto, esta eg. 8a Turma Cível para a análise das questões urgentes. Assim, ao menos por enquanto, deve prevalecer a competência desta Relatoria. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise perfunctória, não se afigura caracterizada a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois as questões alegadas pela parte Agravante demandam análise após a devida instrução processual, em sede de cognição exauriente. Destaque-se que o pleito deduzido em primeira instância é de nulidade da r. sentença que reconheceu a usucapião do imóvel. Logo, eventual procedência do pedido irá gerar efeito não só em relação à área que é efetivamente ocupada pelos assistidos da Defensoria Pública, mas em todo o terreno que foi objeto do reconhecimento da prescrição aquisitiva. Acrescente-se que os próprios Agravantes reconhecem que a aquisição da área por eles ocorreu após o reconhecimento da usucapião em favor dos vendedores, ou seja, da sentença cuja validade está sendo questionada nos autos de referência. Registre-se que, diferente do alegado na peça recursal, os efeitos da ADPF no 828 não findaram em 31/3/2022, uma vez que prorrogados pelo e. Supremo Tribunal Federal até 30/6/2022. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator